Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Prisão Indevida. Ilegitimidade Passiva. Inexistência. Dano Moral. Fixação do Quantum Indenizatório. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Verificar se o Distrito Federal é parte legítima em ação que apurou a responsabilidade por prisão indevida causada por agente público distrital e a possibilidade de redução do valor fixado para os danos morais.
II. Questões em discussão
2. Três questões foram levantadas: (i) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em razão de suposta atribuição da responsabilidade à União; (ii) a existência de ato ilícito que justifique a responsabilidade civil do Estado; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões De Decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a responsabilidade civil pelos atos dos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal recai sobre o ente distrital, conforme art. 37, §6o, da Constituição Federal.
4. A responsabilidade objetiva do Estado ficou configurada, dado que a prisão indevida do apelado foi fruto de erro na condução da investigação policial e na atuação judicial subsequente.
5. O valor de R$ 50.000,00, arbitrado a título de danos morais, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do TJDFT para casos semelhantes.
IV. Dispositivo E Tese
6. Apelação conhecida e não provida.
7. Majoração dos honorários fixados pela sentença em 1%.
Tese: Impõe-se a obrigação de indenizar ao Poder Público por danos morais ao acusado indevidamente recolhido à prisão, por mais de um ano, por erros ocorridos durante a fase de investigação policial.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 21 e 37 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1686942; acórdão 1394500.